Tribunal: TJES
Processo: 5005957-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005957-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDASPES
AGRAVADO: HARLEY FULGENCIO GUIMARAES TABOADA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005957-29.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: HARLEY FULGENCIO GUIMARAES TABOADA e JULIO NEI SANTOS SILVA

EMBARGADO: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINDASPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HARLEY FULGENCIO GUIMARAES TABOADA
e
JULIO NEI SANTOS SILVA

contra v. acórdão constante no ID 3138245, que, à unanimidade de votos, não conheceu do recurso interposto por
SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINDASPES
.

Em suas razões (ID 3236509), o embargante sustenta que a decisão recorrida restou omissa quanto à apreciação dos pedidos formulados em contrarrazões ao agravo de instrumento de condenação dos agravantes em litigância de má-fé e por ato atentatório a Justiça devido a conduta ilegal do Sindicato Embargado.

Contrarrazões apresentadas no ID 3336171.

Os autos foram redistribuídos à Relatoria deste Gabinete pois o presente recurso foi interposto após a aposentadoria do e. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a omissão posto que os embargantes requereram a condenação dos agravantes, ora embargados, em litigância de má-fé e por ato atentatório a Justiça devido a conduta ilegal do Sindicato Embargado, não restando apreciado esse ponto expressamente.

No entanto, compreendo que a situação em voga não enseja a condenação do agravado em litigância de má-fé.

Isso porque, é cediço que o reconhecimento dos referidos institutos depende,, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave, o que a meu sentir, como dito anteriormente, não restou demonstrado. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV –
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação supra, sem atribuir-lhes os efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005957-29.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: HARLEY FULGENCIO GUIMARAES TABOADA e JULIO NEI SANTOS SILVA

EMBARGADO: SINDICATO DOS AGENTES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINDASPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

2. Recurso provido para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade dar provimento aos embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.